Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743183-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: NATHALIA PRADO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO GUIMARÃES MENDES contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos n.o 0719896-47.2022.8.07.0001), ajuizada em face de NATHALIA PRADO BRAGA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre processo de partilha de bens, sob o fundamento de que o exequente deveria habilitar seu crédito em autos de inventário e lá postular o que entender pertinente, ou demonstrar que resultou infrutífera a diligência, mantendo o sobrestamento da execução até o julgamento do outro Agravo de Instrumento no 0725424-60.2025.8.07.0000 (ID no 248877897). Nas razões recursais (ID no 76974720), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco material ao determinar habilitação em inventário inexistente, uma vez que o processo em trâmite na Comarca de Joinville/SC refere-se à dissolução de união estável/divórcio com partilha de bens, não havendo previsão legal para habilitação de terceiros em ações de família. Aduz que a negativa de expedição de ofício ao Juízo da Família, somada à manutenção do sobrestamento da execução, compromete a efetividade da tutela jurisdicional, expõe o crédito ao risco de dilapidação patrimonial e frustra a marcha processual. Alega a necessidade de medidas urgentes para garantir o prosseguimento da execução e a preservação do crédito reconhecido judicialmente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, com vistas à preservação do crédito, à expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Joinville/SC para obtenção de informações sobre o processo de partilha de bens, e ao bloqueio de valores via SISBAJUD em nome da executada e de seu ex-companheiro, até o limite do débito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a impossibilidade de habilitação do crédito em inventário inexistente; (b) determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Joinville/SC; (c) determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD da executada e de seu ex-companheiro até o limite de R$ 112.621,52. Subsidiariamente, reconhecer a possibilidade de habilitação do crédito diretamente nos autos do processo de família, como medida excepcional. Preparo regular (ID no 252158620). O pedido liminar foi indeferido (ID no 77039396). Contrarrazões apresentadas (ID no 79101184). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que o mesmo pedido foi elaborado nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto de n. 0725424-60.2025.8.07.0000, distribuído em 28/02/2025, de minha Relatoria, no qual os pedidos têm similitude com os do presente recurso, já que a parte agravante pleiteou a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão, com a expedição de ofício à Vara de Família de Joinville/SC para obtenção de informações sobre os bens da executada e a determinação de restrição de circulação de veículos, penhora de valores e custódia judicial dos bens até a conclusão da partilha. Registre-se, por oportuno, que o referido Agravo de Instrumento n. 0725424 60.2025.8.07.0000 inclusive já foi julgado por esta Turma Cível (acórdão n. 2059899 de ID no 78018905), no qual ficou consignado que “não há nos autos qualquer diligência prévia eficaz que justifique a expedição de ofício a outro Juízo, em processo sigiloso, para localização genérica de bens. Saliente-se que a atuação judicial deve observar os limites da razoabilidade e da legalidade, conforme reiterado em precedentes desta Corte.” Registre-se que foram opostos Embargos de Declaração ao referido recurso, os quais ainda não foram julgados. Assim, de acordo com o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Na hipótese, o aviamento de 2o Agravo de Instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no Princípio da Unirrecorribilidade decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a interposição de pluralidade de recursos versando sobre a mesma matéria, e sob o mesmo fundamento em razão do seu exercício anterior, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Ademais, no tocante ao pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD da executada e de seu ex-companheiro, observa-se que a decisão agravada não tratou expressamente sobre a matéria, pois apenas determinou ao recorrente a habilitar seu crédito nos autos do inventário e aguardar a resolução do Agravo de Instrumento no 0725424-60.2025.8.07.0000, in verbis: “Nada a prover a respeito da petição de ID 248729989. Conforme já amplamente deliberado nestes autos, incumbirá à parte exequente habilitar seu crédito nos autos da ação de inventário, e lá postular o que entender pertinente, ou demonstrar que resultou infrutífera a diligência. Mantenham-se os autos sobrestados, enquanto se aguarda definitivo julgamento do agravo de instrumento n.o 0725424-60.2025.8.07.0000.” Desse modo, como não houve análise do pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em nome da executada e de seu ex-companheiro pelo Juízo a quo, formulado na petição de ID no 248729989, inviável qualquer manifestação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado apenas no caso de expresso indeferimento do pedido requerido, sendo que, no caso, o Magistrado a quo determinou aguardar o julgamento do Agravo anterior. Nesse passo, a análise do pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD importaria, no caso concreto, em supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, já que estaria esta Corte de Justiça analisando matéria ainda não decidida pelo Juízo monocrático. Assim, nos termos do inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador